Tribunal: TJSP
Processo: 1085099-19.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária - Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores que foram indenizados – Danos sofridos por consumidores da concessionária ré oriundos de queima de aparelhos eletrônicos por oscilação de energia elétrica – Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária - Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores que foram indenizados – Danos sofridos por consumidores da concessionária ré oriundos de queima de aparelhos eletrônicos por oscilação de energia elétrica – Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede – Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) – Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada pela concessionária – Ressarcimento comprovado pela autora do dano material sofrido pelos consumidores lesados – Procedência em parte mantida – Honorários advocatícios redimensionados – Recurso da ré improvido e recurso da autora provido em parte.